Tribunal: TJDFT
Processo: 0719791-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA, EM ESSÊNCIA. EXCESSO NO VALOR BLOQUEADO. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Havendo indícios da prática de ato de improbidade pelo agente administrativo, presume-se o periculum in mora que autoriza a medida acautelatória da indisponibilidade de bens.

2. Nos casos de improbidade administrativa, é possível que a indisponibilidade alcance, em relação a cada demandado, a integralidade dos prejuízos estimados pelo Ministério Público. A responsabilidade dos agentes apontados como ímprobos é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, momento em que se poderá individualizar a quota de responsabilidade de cada um para o ressarcimento.

3. Não obstante, em se tratando de constrição que recaia sobre numerário depositado em conta de empresa, deve-se resguardar percentual dos valores encontrados, para que não se inviabilize, por meio de tutela provisória, o exercício da atividade empresarial. Precedente.

4. Agravo parcialmente provido.